Tribunal: TJMT
Processo: 1006034-25.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006034-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cabimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (AGRAVANTE), DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR - CPF: 161.570.011-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA AÇÃO À MARGEM DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA. FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA
. RECURSO PROVIDO.

A averbação premonitória, prevista pelo art. 828 do CPC/15, consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo no registro público de um referido imóvel ou outro bem, assim como está realizada no contrato social. Tal anotação não consiste em pré-penhora, ou restrição ao direito de propriedade da parte ou afetação da posse, apenas possui a finalidade de proteger o credor contra prática de fraude à execução, ao dar publicidade a terceiros de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo, afastando a presunção de boa-fé daqueles que porventura venham a adquiri-lo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006034-25.2022.8.11.0000 – CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTES: BADI FARAH

AGRAVADAS: DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BADI FARAH
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1023698-94.2021.8.11.0003, movida em face de
DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR
, em que se determinou a baixa da averbação premonitória da existência da execução junto à JUCEMAT, bem como entendeu que a Execução estaria suspensa (ID nº 79242261 - págs. 1-3 – PJE em 1ª instância).

Narra que, quando do ajuizamento da demanda, o Exequente/agravante pretendeu em antecipação de tutela que as cotas sociais objeto de discussão neste feito, fossem tornadas indisponíveis, face a notícia carreada aos autos das tentativas do Executado/agravado em alienar a totalidade de suas cotas, sem reservar o percentual que havia sido cedido ao Exequente.

Aduz que, após o indeferimento da pretensão de que o percentual de cotas fosse declarado indisponível, o Exequente, utilizando-se de prerrogativa legal procedeu com a anotação da existência da execução junto ao órgão competente, com supedâneo no art. 828 do CPC.

Destaca que aludida anotação não gera indisponibilidade ou sequer é tornada pública, mas apenas e tão somente afim de preservar direito de terceiros, serve para cientificar possível interessado na aquisição do patrimônio da existência da disputa.

Afirma que o julgador monocrático fora induzido em erro, pois, o indeferimento da liminar fora respeitado, não houve a anotação da indisponibilidade, pois tal indisponibilidade não fora deferida.

Requer o provimento do recurso, para reformar a decisão Agravada no que tange à aplicação da legislação no que concerne ao livre exercício facultado ao Exequente/agravante de promover a anotação premonitória autorizada pelo art. 828 do Código de Processo Civil, bem como em razão da não atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, deve ser determinado o prosseguimento do feito executivo, sob pena de não sendo a decisão reformada por esta corte, ser mantida a negativa de vigência de lei federal que ora se pre-questiona (ID nº 123286478 - págs. 1-10).

A parte Agravada em contrarrazões de ID nº 125374698 - págs. 1-8, requer seja improvido o presente agravo, afim de ser mantida a decisão de primeiro grau objurgada, diante dos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BADI FARAH
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1023698-94.2021.8.11.0003, movida em face de
DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR
, em que se determinou a baixa da averbação premonitória da existência da execução junto à JUCEMAT, bem como entendeu que a Execução estaria suspensa (ID nº 79242261 - págs. 1-3 – PJE em 1ª instância).

Cabível o recurso, ante o art. 1015, parágrafo único, do CPC.

Observo, de plano, que o presente agravo de instrumento não se insurge em face de decisão relacionada a tutelas provisórias, de modo que o seu julgamento deve ser realizado na modalidade virtual, nos termos do art. 937, VIII do CPC e 146, §4º do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Pois bem. Extraísse dos autos que o exequente, BADI FARAH, ingressou com a respectiva execução em face de DARIO PEREIRA ORLANDO JÚNIOR, requerendo a citação deste para efetivar a transferência de 8,33% das suas cotas sociais junto à empresa Única Distribuidora de Bebidas Ltda para o exequente, ora agravante.

O título executivo, segundo aponta o agravante, seria o “Termo de Acordo Extrajudicial de Recomposição, Reconhecimento de Transferência, Compra e Venda de Cotas de Sociedade Empresarial e Outras Avenças”, que teria sido firmado entre as partes na data de 11/02/2021.

Requereu a antecipação de tutela, para que seja prenotado na Jucemat a indisponibilidade do percentual de 8,33% das cotas do executado, sob a alegação de que o mesmo está na iminência de aliená-las.

Ao receber a inicial, assim decidiu o Juízo
a quo
:

“01 – REGISTRO, mais uma vez, que a ação proposta não é de cumprimento de sentença, mas uma AÇÃO DE EXECUÇÃO tendo por título executivo extrajudicial o “Termo de Acordo Extrajudicial de Recomposição, Reconhecimento de Transferência, Compra e Venda de Cotas de Sociedade Empresarial e Outras Avenças” de Id. 66749843.

Ressalto que a viabilidade da propositura da demanda, pela via eleita execução e a análise dos requisitos do título executivo apresentado será feita ‘a posteriori’, em momento oportuno, após apreciação das arguições do executado.

02 – Desde já, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pelo exequente, haja vista que não se vislumbra nos autos, ao menos neste momento processual, nem a “verossimilhança do direito alegado” e nem o “perigo de dano”.

Conforme se infere do feito, o executado já compareceu ao processo e apresentou arrazoado que afasta a verossimilhança do direito alegado pelo exequente, na medida em que questiona firmemente a eficácia do título executivo apresentado que, segundo alega, teria sido substituído por acordo futuro, inclusive homologado judicialmente.

Assim, por ora, não há verossimilhança no direito invocado pelo exequente, estando a situação processual muito prematura e nebulosa, o que obsta o deferimento da tutela antecipada e reclama pela elucidação dos fatos, com a instalação do contraditório e produção de provas.

Ademais, embora o exequente afirme que o executado está na iminência de alienar o percentual de 8,33% das suas cotas (que seriam o objeto da ação executiva), não há nos autos qualquer prova que evidencie a possibilidade de tal acontecimento; e, desta feita, não há que se cogitar em perigo de dano.

Assim, ausentes os requisitos necessários para a pretendida antecipação de tutela, o indeferimento do pedido do exequente é medida imperiosa (...)

Isto posto, INDEFIRO a tutela antecipada vindicada pelo exequente”.

Contra a referida decisão, fora interposto recurso de agravo de instrumento sob o nº 1020405-28.2021.8.11.0000, sendo certo que o recurso foi desprovido, conforme a ementa de minha Relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE COTAS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONSTATADA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

O provimento que antecipa os efeitos da tutela é cabível somente em situações excepcionais, quando, demonstradas, de plano, a probabilidade de êxito da pretensão deduzida em juízo, bem como a existência de risco de que a não concessão imediata possa gerar danos irreparáveis à parte.

Pela análise do contexto fático-jurídico apresentado na peça inaugural da ação de execução e dos documentos carreados aos autos, é imperioso destacar a ausência da probabilidade do direito (fumus boni iuris), tendo em vista a necessidade de instrução processual, para o deslinde da controvérsia, o que por si só justifica a manutenção da decisão agravada.”

Na data de 08/02/2022, aportou-se nos autos originários a petição de ID nº 75208820 - págs. 1-3, onde a parte Executada, ora Agravada, informou que
“o EXEQUENTE de forma temerária, indevida e totalmente sem fundamento, formulou requerimento administrativo perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, de acordo com os doc.s de ID n.º 69644588, afim anotar no referido órgão a existência da ação”
(sic).

Após, o Juízo singular assim manifestou:

“Vistos e examinados.

BADI FARAH ingressou com a AÇÃO DE EXECUÇÃO (1023698- 94.2021.8.11.0003) em face de DARIO PEREIRA ORLANDO JÚNIOR, requerendo a citação do mesmo para efetivar a transferência de 8,33% das suas cotas sociais junto à empresa Única Distribuidora de Bebidas Ltda para o exequente.

Requereu a antecipação de tutela, para que fosse prenotado na Jucemat a indisponibilidade do percentual de 8,33% das cotas do executado, sob a alegação de que o mesmo está na iminência de aliená-las.

O pedido de tutela antecipado formulado pelo exequente BADIH foi indeferido, vez que não se vislumbrava nos autos a “verossimilhança do direito alegado” e nem o “perigo de dano” (Id. 67828558).

O exequente BADIH interpôs o RAI 1020405-28.2021.8.11.0000, mas a Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO indeferiu a liminar recursal e, no mérito, o recurso foi improvido (Id. 75577725).

Juntada a v. decisão aos autos, DETERMINO a intimação das partes para que, querendo, possam manifestar-se, no prazo legal.”
(ID nº 77694389 - págs. 1-2).

Com a devida manifestação de ambas as partes, sobreveio a decisão agravada,
verbis
:

“Vistos e examinados.

Os autos vieram conclusos em razão de protocolo de petição pelas partes.

No que tange à PETIÇÃO DO EXEQUENTE – ID. 79064218 - BADI FARAH tenho que trata-se de mera reiteração de pedido anteriormente formalizado e que já restou indeferido por este Juízo (que indeferiu a antecipação de tutela pretendida em Id. 67828558) e também pela Instância Superior (RAI 1020405- 28.2021.8.11.0000 improvido - Id. 75577725).

Sendo assim, a petição do exequente não comporta apreciação, pois, como já frisado, trata-se de reiteração de pedido já apreciado e indeferido.

Com relação à PETIÇÃO DO EXECUTADO – ID. 75208820 – DARIO, tenho que comporta imediato acolhimento.

Isso porque, conforme noticia o executado, mesmo sem ordem judicial, o exequente BADI FARAH fez anotar na JUCEMAT, junto às cotas sociais do executado DARIO na empresa Única Distribuidora de Bebidas CNPJ n. 00.397.809/0001-07, a existência da ação, criando averbação restritiva indevida.

Ocorre que, como já exaustivamente relatado nestes autos, este Juízo indeferiu o pedido do exequente BADI FARAH, que pretendia obter antecipação de tutela para que fosse prenotado na Jucemat a indisponibilidade do percentual de 8,33% das cotas do executado.

Sendo assim, anotação alguma deve ser formalizada junto às cotas sociais do executado DARIO, ao menos por ora.

Deste modo, DEFIRO o pedido formulado pelo executado DARIO em Id. 75208820, determinando que seja oficiado à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, com ordem de imediata exclusão do ato praticado pelo exequente.

Colhendo da oportunidade, consigno a perda de objeto do PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, haja vista que o efeito prático intentado pelo embargante já foi alcançado, indiretamente, quando este Juízo indeferiu a tutela antecipada formulada pelo exequente na Ação de Execução, cuja decisão foi mantida em sede recursal.

Sendo assim, a execução já está suspensa, por força do indeferimento da antecipação de tutela pleiteada pelo executado e do não provimento do recurso de embargos de declaração manejado pelo exequente; não comportando a reanálise do requerimento, seja por uma ou por outra parte.

Isto posto, deve a execução permanecer suspensa, tal como já se encontra, até que sejam julgados os embargos interpostos.

Deixo, pois, de apreciar a petição do exequente (formulada em Id. 790264218) e o pedido de suspensão dos embargos requerido pelo executado (na inicial dos Embargos à Execução).

Intimem-se a todos desta decisão.”

(ID nº 79242261 - págs. 1-3).

Irresignado, o Exequente interpôs o respectivo agravo e, em síntese, narra que quando do ajuizamento da demanda, o Exequente/agravante pretendeu em antecipação de tutela que as cotas sociais objeto de discussão neste feito, fossem tornadas indisponíveis, face a notícia carreada aos autos das tentativas do Executado/agravado em alienar a totalidade de suas cotas, sem reservar o percentual que havia sido cedido ao Exequente.

Aduz que, após o indeferimento da pretensão de que o percentual de cotas fosse declarado indisponível, o Exequente, utilizando-se de prerrogativa legal procedeu com a anotação da existência da execução junto ao órgão competente, com supedâneo no art. 828 do CPC.

Destaca que aludida anotação não gera indisponibilidade ou sequer é tornada pública, mas apenas e tão somente afim de preservar direito de terceiros, serve para cientificar possível interessado na aquisição do patrimônio da existência da disputa.

Afirma que o julgador monocrático fora induzido em erro, pois, o indeferimento da liminar fora respeitado, não houve a anotação da indisponibilidade, pois tal indisponibilidade não fora deferida.

O recurso deve ser provido.

A pretensão do agravante é legítima.

Nos termos do art. 828 do CPC:

“Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.”

Note-se que o faturamento de pessoa jurídica da qual o devedor seja sócio é penhorável, assim como as suas quotas sociais. Vejamos:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora; (CPC)”

Assim, possível a averbação na Junta Comercial da existência da presente ação de execução.
Tal anotação não consiste em pré-penhora, ou restrição ao direito de propriedade da parte ou afetação da posse, apenas possui a finalidade de proteger o credor contra prática de fraude à execução, ao dar publicidade a terceiros de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo, afastando a presunção de boa-fé daqueles que porventura venham a adquiri-lo.

E é direito do credor, posto que se trata de importante medida de caráter acautelatório contra a fraude a execução, pois permite dar conhecimento público acerca da existe ação de execução em desfavor do devedor, bem como presumir fraudulentos quaisquer atos de disposição posteriores à prenotação.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial, inclusive desta Câmara Julgadora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SEM QUALQUER EFEITO RESTRITIVO, CONSTRITIVO OU EXPROPRIATÓRIO – FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA, ATÉ PORQUE, CUIDANDO-SE DE BEM DE FAMÍLIA, REFERIDA CONDIÇÃO, DECORRENTE DA MERA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL, PODE SER DESPOJADA MERCÊ DE ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO PRATICADA PELO DEVEDOR A QUALQUER TEMPO SEM O CONHECIMENTO DO CREDOR OU DE TERCEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A averbação premonitória da existência da ação à margem da matrícula imobiliária não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta a qualquer direito do proprietário, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.”
(N.U 1015361-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE AVERBAÇÃO IMOBILIÁRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ART. 828 DO CPC – LIMITAÇÃO AOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não comprovando o executado que o imóvel penhorado se constitui em bem de família, deve ser mantida a averbação premonitória ao bem passível de penhora.

A mera averbação de existência do procedimento executivo em matrícula de imóvel de propriedade da parte Executada - denominada averbação premonitória - tem o condão, apenas, de resguardar interesse do credor, ao conferir publicidade à Execução, não representando ato de constrição hábil a efetivamente garantir o valor exequendo, porquanto não possui o efeito de tornar o bem do devedor indisponível.”
(N.U 0001257-65.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 05/05/2020).

Ademais, a certidão premonitória apenas retrata situação fática (existência de ação de execução em face de determinada pessoa) o que afasta a necessidade de outros requisitos para a sua emissão e registro junto a bens penhoráveis.

Portanto, reforma-se a decisão agravada para deferir a providência requerida pelo Agravante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022